Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-11.2023.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002506-11.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA FELTRIN - CPF: 550.716.601-30 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, "E", DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço formulado por professora da rede pública municipal de Paranatinga.

2. O artigo 202 da Lei nº 24/1997, que disciplina o regime jurídico dos servidores do Município de Paranatinga, condiciona a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de lei específica que regule a promoção e progressão na carreira.

3. A Lei nº 533/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município, não regulamenta o adicional por tempo de serviço, tornando indevida sua concessão judicial.

4. Embora a Lei Orgânica do Município preveja o percentual do adicional, não há disposição sobre o lapso temporal necessário para sua concessão, o que demanda a edição de legislação específica, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

5. A Administração Pública deve se submeter ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, podendo atuar apenas conforme o que está previsto em lei.

6.O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37).

7. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA FELTRIN
contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de cobrança de adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso foi interposto por
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA FELTRIN
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço, formulado pela recorrente, professora da rede pública municipal de Paranatinga.

No caso, o artigo 202 da Lei nº 24/1997, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos municipais, condiciona a concessão do adicional por tempo de serviço à edição de uma lei específica que regulamente a promoção e progressão funcional. O dispositivo também está alinhado ao artigo 160, inciso VIII, "e", da Lei Orgânica do Município de Paranatinga, que prevê a valorização dos profissionais da educação por meio de plano de carreira, contemplando o adicional por tempo de serviço.

Contudo, a Lei nº 533/2008, que disciplina o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município, não regulamenta o recebimento do adicional por tempo de serviço. Nesse contexto, a concessão judicial desse benefício seria indevida, uma vez que não há norma legal específica que regule o benefício conforme exige a legislação.

Ainda que a Lei Orgânica do Município preveja o percentual de 10% (dez por cento) como adicional por tempo de serviço, ela não determina o lapso temporal necessário para a concessão do benefício, o que exige a edição de legislação própria para evitar a violação ao princípio da separação de poderes.

A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, conforme estabelece o art. 37, caput, da
Constituição Federal
, podendo agir apenas dentro dos limites estabelecidos em lei. Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
já pacificou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37).

Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA FELTRIN,
por ser tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024